Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710294-38.2023.8.07.0020 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: LUIZ ANTONIO TAVARES DA SILVA DECISÃO Homologo a desistência da apelação (id. 52225335) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora